Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039429-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO JOSE ANTUNES BRANDAO - CPF: 044.101.621-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOLANGE ALVES PAES - CPF: 626.910.311-87 (AGRAVADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOMBA DE INFUSÃO DE MORFINA. TRATAMENTO JÁ INICIADO. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A IMPRESCINDIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. URGÊNCIA CONFIGURADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para compelir o ente estadual a custear três recargas da bomba de infusão de morfina implantada na agravada, conforme prescrição médica, diante do risco de agravamento do quadro clínico.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a ausência de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse processual; (ii) se o procedimento possui natureza eletiva ou urgente, para fins de concessão da tutela; (iii) se a ausência de laudo médico atualizado compromete a probabilidade do direito alegado; (iv) se houve afronta aos Temas 6, 350 e 793 do STF e aos princípios da isonomia e eficiência na prestação de serviços públicos de saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, assegurado pela CF, arts. 6o e 196, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso contínuo a tratamentos indispensáveis.

4. No caso concreto, a recarga da bomba de morfina configura etapa essencial à continuidade de tratamento já em curso, sendo medida de urgência e não eletiva, cuja interrupção acarreta risco de abstinência aguda, falência terapêutica e possível óbito.

5. A documentação médica apresentada nos autos, subscrita por equipe multidisciplinar, atesta a gravidade do quadro clínico, a necessidade do tratamento e a hipossuficiência financeira da agravada, sendo desnecessária exigência de laudo mais recente.

6. Quanto ao requerimento administrativo, há prova de negativa prévia e resistência da administração pública, configurando interesse de agir e esgotamento das vias administrativas.

7. Não se verifica inovação terapêutica nem fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS, mas mera continuidade de tratamento já iniciado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a concessão de tutela de urgência para custeio de recarga de bomba de infusão de morfina já implantada, quando comprovada a necessidade do procedimento para evitar agravamento do quadro clínico, a urgência na realização do ato e a hipossuficiência da parte, ainda que ausente laudo médico recente ou novo requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, arts. 2o e 7o, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - Vara da Saúde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1036665-38.2025.8.11.0002, proposta pela agravada Solange Alves Paes em desfavor do agravante e o Município de Cuiabá, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso a realização de três recargas de morfina na bomba de infusão da requerente, conforme prescrição médica.

Sustenta o agravante, em síntese, ausência de prévio requerimento administrativo, o que configuraria falta de interesse processual, à luz dos enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e do precedente do STF no Tema 350.

Argumenta que não houve negativa formal do SUS ou da Secretaria de Estado de Saúde, havendo apenas registro antigo e insuficiente em ouvidoria municipal.

Defende que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, não caracterizando urgência ou emergência, razão pela qual o ajuizamento seria prematuro, antes de decorrido o prazo razoável para atendimento administrativo (100 dias para consultas e exames, 180 dias para cirurgias e tratamentos).

Ressalta que admitir a judicialização sem prévia análise administrativa viola princípios de isonomia, eficiência e moralidade, permitindo que o paciente “fure a fila” em detrimento de outros em igual situação.

Por fim, aponta ausência de laudo médico atualizado, o que comprometeria a demonstração da probabilidade do direito, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito e o afastamento dos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões recursais, defende que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela, pois não houve comprovação da urgência ou imprescindibilidade da recarga da bomba de morfina. Sustenta que o procedimento é de alta complexidade, cabendo ao Estado de Mato Grosso o custeio, conforme regras do SUS, Tema 793 do STF e enunciados do CNJ. Argumenta que impor tal obrigação ao Município viola a repartição de competências e o pacto federativo, devendo eventual bloqueio de valores recair prioritariamente sobre o Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Na origem, a parte autora postulou a concessão de tutela provisória de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de recarga da bomba de infusão de morfina já implantada, alegando ser portadora de dor crônica intratável, controlada exclusivamente pelo referido dispositivo, cuja interrupção acarretaria falência do sistema, abstinência aguda e risco de morte.

O juízo de primeiro grau, após análise da documentação médica acostada aos autos e do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso realizasse três recargas da bomba de infusão, conforme prescrição médica, estabelecendo prazo para cumprimento e prevendo o direcionamento da obrigação ao Município, em caso de inércia, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ausência de prévio requerimento administrativo, a inexistência de urgência, a falta de laudo médico atualizado, a impossibilidade de fornecimento de tecnologia fora do SUS e a vedação à escolha de marca ou modelo específico, pugnando pela reforma integral da decisão.

Mérito

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a agravada já possui bomba de infusão de morfina implantada, sendo incontroverso que a interrupção das recargas periódicas implica não apenas a perda definitiva do equipamento, mas também grave risco de abstinência e morte, circunstância expressamente reconhecida em laudos médicos e notas técnicas acostadas ao processo originário.

O perigo de dano, portanto, é evidente e atual, não se tratando de mera conveniência terapêutica ou de prestação programável. A recarga da bomba, nesse contexto, não ostenta natureza eletiva, mas constitui medida indispensável à continuidade de tratamento já em curso, cuja suspensão acarretaria consequências irreversíveis à saúde da paciente.

Nesse contexto, não procede a alegação de que se trataria de serviço eletivo.

A recarga da bomba de infusão não constitui procedimento programável ou adiável, mas sim medida indispensável à continuidade de tratamento já em curso, cuja interrupção produz efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis à saúde da paciente. A classificação pretendida pelo agravante desconsidera as peculiaridades fáticas do caso e não se harmoniza com a prova dos autos.

No tocante à alegada ausência de prévio requerimento administrativo, a tese não encontra respaldo nos autos. Conforme documentado, a parte autora formulou pedido administrativo junto ao sistema público de saúde, o qual restou expressamente recusado, circunstância que evidencia resistência concreta da Administração e configura, de forma inequívoca, o interesse de agir.

Também não prospera a invocação dos Temas 6 e 793 do STF, sob o argumento de fornecimento de tecnologia fora do SUS. A decisão agravada não determinou a incorporação de novo tratamento ou equipamento, limitando-se a assegurar a recarga de dispositivo previamente implantado, situação que se distingue, de forma clara, das hipóteses excepcionais de fornecimento originário de tecnologias não incorporadas.

Trata-se, portanto, de providência voltada à preservação da eficácia de tratamento já existente, e não à criação de nova obrigação estrutural ao sistema público de saúde.

Quanto à alegação de insuficiência de laudo médico atualizado, verifica-se que a decisão combatida se apoiou em elementos técnicos suficientes para a análise da urgência, além de estabelecer condicionantes de acompanhamento periódico, exigindo a comprovação trimestral da continuidade do tratamento, em consonância com o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

No autos, foram anexados relatórios médicos emitidos por diversos especialistas - dentre eles, o Dr. José Wesley Lemos dos Reis, neurocirurgião (CRM/MT n. 6.561), o Dr. Luiz Antônio Feitosa Bueno, médico de família e comunidade (CRM/MT n. 13.443), a Dra. Ana Maria Martins, especialista em dor e acupuntura (CRM/MT n. 3.173), e o Dr. Alessandro Alonso Cavicchioli, ortopedista e traumatologista (CRM/MT n. 4.299) - atestam que a paciente sofre de dor crônica de origem osteoarticular e neuropática, decorrente de mielopatia medular torácica e múltiplas comorbidades associadas, incluindo fibromialgia (CID M79.7), mielopatia torácica (CID G83.9) e síndromes dolorosas crônicas.

No tocante à hipossuficiência financeira, verifica-se que a parte autora, embora perceba benefício previdenciário no valor bruto de R$ 4.240,70, tem sua renda mensal significativamente reduzida em razão de múltiplos descontos compulsórios decorrentes de empréstimos e cartão consignados, que comprometem parcela substancial do benefício. Tal circunstância, aliada à condição de saúde grave e permanente, evidencia a insuficiência de recursos para suportar os custos do tratamento sem prejuízo de sua subsistência.

Presentes, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se verifica ilegalidade, abuso ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a manutenção da tutela deferida preserva o direito fundamental à saúde sem descurar da racionalidade administrativa, mostrando-se juridicamente adequada.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026